Tribunal: TJPA
Processo: 0003796-55.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003796-55.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSE EDILSON BATISTA SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DEDUÇÃO DE VALORES INACUMULÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, com incidência de correção monetária e juros pela taxa SELIC. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que não houve pedido expresso de concessão de auxílio-acidente, além de requerer a concessão de aposentadoria por invalidez em razão de alegada incapacidade total e permanente. Subsidiariamente, postula a inexigibilidade de devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de auxílio-acidente, em substituição ao benefício expressamente postulado, configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se a prova pericial demonstra incapacidade total e permanente apta a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez; e (iii) determinar se a sentença impôs devolução de valores recebidos por tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza a concessão de benefício diverso daquele expressamente requerido, desde que amparado no mesmo contexto fático-probatório e preenchidos os requisitos legais pertinentes.

A concessão de auxílio-acidente em demanda que postula benefício por incapacidade não caracteriza julgamento extra petita quando a prova técnica evidencia redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

A aposentadoria por invalidez exige demonstração de incapacidade total e permanente, bem como impossibilidade de reabilitação para atividade que assegure a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com limitação para atividades que demandem esforço físico, sem afastar a possibilidade de readaptação ou reabilitação profissional.

As condições pessoais do segurado não afastam a conclusão pericial de incapacidade parcial quando inexistem elementos concretos aptos a demonstrar incapacidade absoluta para toda e qualquer atividade laboral.

O auxílio-acidente é devido quando comprovada redução da capacidade laborativa decorrente de sequela de acidente, ainda que em grau mínimo, conforme entendimento consolidado no Tema 416 do STJ.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença, em conformidade com o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991.

A determinação de dedução, em fase de liquidação, de valores inacumuláveis ou pagos a mesmo título possui natureza contábil e não configura ordem autônoma de restituição ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários permite a concessão de benefício diverso do expressamente requerido quando o conjunto fático-probatório evidencia o preenchimento dos respectivos requisitos legais.

A concessão de auxílio-acidente em ação que postula benefício por incapacidade não configura julgamento extra petita quando comprovada redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, bem como insuscetibilidade de reabilitação profissional.

A dedução de valores inacumuláveis em fase de liquidação não caracteriza determinação autônoma de devolução de valores ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, e 932, IV, “a”. Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5002751-82.2022.4.04.7200/SC, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, 9ª Turma, j. 08.02.2023. TRF-4, AC nº 5005597-48.2022.4.04.7208/SC, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, 9ª Turma, j. 18.04.2023. STJ, Tema Repetitivo nº 416.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0003796-55.2017.8.14.0028
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
José Edilson Batista Souza.

APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSÉ EDILSON BATISTA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento de
auxílio-acidente
, desde 25/05/2015, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a concessão de auxílio-acidente não teria sido objeto do pedido inicial, que se limitava ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou à concessão de aposentadoria por invalidez. No mérito, afirma que a prova pericial, conjugada com suas condições pessoais, revelaria incapacidade total e permanente para o trabalho, postulando a concessão de aposentadoria por invalidez desde a cessação do benefício anterior. Subsidiariamente, requer seja declarada a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o mérito, por entender inexistente interesse público primário que justificasse sua intervenção.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, rejeito a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Nas ações previdenciárias e acidentárias, prevalece o entendimento de que o julgador não está rigorosamente vinculado à denominação do benefício indicado pela parte, podendo conceder prestação diversa daquela expressamente requerida, desde que fundada no mesmo quadro fático-probatório e presentes os requisitos legais. Trata-se da aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, em prestígio à proteção social e à efetividade da tutela jurisdicional.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO. Baseando-se no princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, bem como nos princípios da celeridade processual e do direito ao melhor benefício, é possível a concessão de aposentadoria diversa daquela anteriormente requerida, caso o segurado tiver cumprido o que exige a Lei de Benefícios. (TRF-4 - AC: 50027518220224047200 SC, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/02/2023, 9ª Turma)

Assim, formulado pedido de benefício por incapacidade, não configura julgamento extra petita a concessão de auxílio-acidente quando a prova técnica evidencia redução parcial e permanente da capacidade laborativa, sem incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a perícia médica judicial concluiu pela existência de
incapacidade parcial e permanente
, com limitação para o exercício da atividade habitual, mas sem demonstração de incapacidade absoluta para toda e qualquer atividade laboral. A própria sentença registra que o perito apontou limitações para atividades que exijam esforço físico, mas não afastou a possibilidade de reabilitação ou readaptação do segurado.

A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, exige incapacidade total e permanente, bem como insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado. Embora as condições pessoais do apelante devam ser consideradas, tais elementos não são suficientes, no caso concreto, para infirmar a conclusão técnica de incapacidade parcial, especialmente quando a sentença reconheceu a redução funcional e concedeu o benefício compatível com tal quadro: o auxílio-acidente.

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. EXISTÊNCIA. GRAU MÍNIMO. TEMA 416 STJ. 1. A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza. 2. Diante da existência de elementos probatórios que atestam a existência de sequela que reduz a capacidade laboral do autor, ainda que mínima, é devido o benefício de auxílio-acidente. (TRF-4 - AC: 50055974820224047208 SC, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, 9ª Turma)

Também não há reparo quanto ao termo inicial, fixado na data da cessação do auxílio-doença, em consonância com o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991.

Quanto ao pedido subsidiário de inexigibilidade de devolução de valores recebidos por tutela antecipada, observo que a sentença não determinou propriamente a restituição ampla de valores ao erário, mas apenas registrou a necessidade de dedução, em fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei. Tal providência possui natureza contábil e visa impedir pagamento duplicado, não havendo, neste momento processual, comando autônomo de cobrança contra o segurado que justifique reforma do julgado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para
12% sobre o valor da condenação
, observada a Súmula 111 do STJ e suspensa a exigibilidade em relação ao apelante, se beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026